Tribunal: TJMT
Processo: 0075258-72.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JOSIMAR TEODORO DE ASSIS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA

Número do Protocolo: 75258/2019
Data de Julgamento: º-03-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NO TRATAMENTO DISPENSADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL ENTRE OS ATOS MÉDICOS E OS PROBLEMAS SUPERVENIENTES À LESÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.
A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC.
A obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.
A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
JOSIMAR TEODORO DE ASSIS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Josimar Teodoro de Assis, em face do acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NO TRATAMENTO DISPENSADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL ENTRE OS ATOS MÉDICOS E OS PROBLEMAS SUPERVENIENTES À LESÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em indenização por dano moral, material e estético se não ficou comprovado o nexo causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou omissão dos profissionais de saúde vinculados aos entes público municipal e estadual.

O Recorrente alega, em síntese, que o decisum embargado é omisso, obscuro e contraditório, pois, no seu entender, a decisão impugnada deixou de apreciar a incidência, no caso, do artigo 5º, inciso V, e artigo 36, § 6º, ambos da CRFB, e dos artigos 186 e 927 do Código Civil, de sorte que o Acórdão não pode ser considerado fundamentado, a teor do que estabelece o artigo 93, inciso IV, da CRFB.
Argumentou, ademais, que
(...) não houve a análise e aplicação dos preceitos legais cabíveis ao caso em comento, visto que, embora tenha a parte Embargante recebido atendimento médico pelos profissionais dos Embargados, é verdade que, revelou-se ineficaz e ineficiente o serviço prestado, o que revela a omissão dos Embargados, em notório nexo causal entre a conduta omissiva da administração e o dano suportado pelo Embargante.

Afiançou, por fim, que o acórdão é omisso, obscuro e contraditório, porque, no seu entender, ao decidir o mérito, com relação à ineficácia e a ineficiência dos serviços prestados pelo Embargado, não valorou devidamente os “indícios de provas documentais constantes dos autos a comprovar o nexo causal e o dano sofrido” (sic. – fl. 558).
Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, conferido provimento ao Recurso de Apelação (fls. 556/559vº).
O Estado de Mato Grosso, ora Embargado, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do declaratório (fls. 570/572vº).
O Município de Juína, também Embargado, embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões (fl. 575).
Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração deste Colegiado o recurso interposto pela parte Embargante.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão, obscuridade e contradição no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, não foram enfrentadas as disposições do artigo 5º, inciso V, e artigo 36, § 6º, ambos da CRFB, e dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Argumentou, também, que “não houve a análise e aplicação dos preceitos legais cabíveis ao caso em comento” e que não foram valorados os “indícios de provas documentais constantes dos autos a comprovar o nexo causal e o dano sofrido”.
Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.
O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Por sua vez, a obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara, ou precisa, acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.
Veja-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ART. 535, I, DO CPC/1973 – OBSCURIDADE – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. Configura-se o vício da obscuridade quando a decisão se encontra ininteligível, dada a falta de legibilidade de seu texto, imprecisão quanto à motivação da decisão ou ocorrência de ambiguidade com potencial de produzir entendimentos díspares. Precedentes. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 729.647/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PARTE ESTRANHA AO FEITO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – OBSCURIDADE –NÃO OCORRÊNCIA – RESULTADO DO JULGAMENTO – INGRESSO DA UNIÃO NO FEITO – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – OMISSÃO – AUSÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR. I. "A obscuridade é fenômeno representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte dispositiva" (STJ, EDcl no AgRg no AG 178.699/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 19/04/1999). (...) (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 17/04/2017).

De outro giro, a contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.
Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.
In casu, o Recorrente alega que o decisum embargado é omisso, obscuro e contraditório, conforme os fundamentos acima transcritos.
Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Embargante.
Com efeito, da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão, obscuridade ou contradição a ser reconhecidas, já que este abordou, satisfatoriamente, a temática do Recurso de Apelação. Confira-se excerto do voto:
(...) Cumpre assinalar que, em se tratando de Ação Indenizatória, movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:
A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral. (In: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896).
Quanto aos requisitos, este mesmo doutrinador, elucida, com laconismo e clareza:
Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o eventus damni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (In: Direito Constitucional, 32ª Edição, São Paulo: Atlas Jurídico, 2016, pág. 396/398).
O Exmo. Ministro Celso de Mello explica que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade objetiva do Poder Público, compreendem a alteridade do dano; a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público; a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que tenha nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independente da licitude ou não, do comportamento funcional (RE n. 109615, Relator(a): Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 28/05/1996, DJ 02-08-1996 PP-25785 EMENT VOL-01835-01 PP-00081).
Tem-se assim, à luz de tais digressões que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o causador do dano estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.
Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele.
Da análise detida dos autos, verifico que o Recorrente não obteve êxito de comprovar a conduta ilícita dos Apelados, já que inexiste, no caderno processual, algum elemento de prova de que o agravamento da lesão no seu joelho direito decorra do atendimento médico prestado pelos servidores vinculados aos Apelados.
Com efeito, os documentos médicos juntados aos autos comprovam que, desde o primeiro atendimento prestado ao Recorrente, no ano de 2008, houve o diagnóstico de lesão no joelho direito, tendo sido prescrito o medicamento Voltaren (fl. 146).
Os prontuários, as fichas médicas, os exames, os atestados médicos e as receitas apenas demonstram, de forma incontestável, que o Apelante teve acesso ao serviço público de saúde.
As sequelas no seu joelho direito não devem ser atribuídas ao atendimento disponibilizado pelos Apelados, porque a lesão no seu joelho originou-se de um acidente de trabalho.
Não se pode perder de vista que, na espécie, a obrigação dos médicos que atenderam o Recorrente deve ser considerada de meio e não de resultado, cabendo ao referido profissional atuar de forma diligente, valendo-se de todos os meios adequados, para que a saúde do paciente se restabeleça.
Entrementes, o resultado satisfatório do tratamento fica a mercê de fatores estranhos ao profissional e, por isso, entendo que, no caso em questão, os Apelados não devem ser responsabilizados pelas complicações supervenientes à lesão sofrida no joelho direito do Apelante, uma vez que não há comprovação nesse sentido.
Frise-se que nenhuma prova juntada nos autos demonstra que houve negligência por parte dos Recorridos, ou seja, sequer existe indício de que os atos praticados pelos médicos foram os causadores dos danos suportados pelo Apelante, e por isso, não há preenchimento dos elementos necessários a ensejar a condenação postulada na inicial.
Assinalo que, o fato de não ter realizado exame complementar no paciente, no primeiro atendimento feito no Posto de Saúde Municipal, não significa, por si só, que não foi dispensado ao Apelante o tratamento adequado ao caso concreto.
Nesse passo, alio-me ao entendimento, externado pelo Juízo a quo, de que não se comprovando o nexo causal entre a conduta perpetrada pelos profissionais vinculados aos Apelados e o dano experimentado pelo Apelante, não há falar em indenização.
Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva. (fls. 551vº/553).

Verifica-se, da fundamentação do acórdão, que o tema relativo à responsabilidade civil do estado foi devidamente abordado, tendo sido citados o dispositivo constitucional que regulamenta a questão, a doutrina especializada e a jurisprudência do STF, de maneira que não há falar em omissão do enfrentamento dessa matéria.
Demais disso, inexiste obscuridade no decisum combatido, porquanto, como visto, foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer que não houve, na espécie, a comprovação do nexo causal, entre a conduta perpetrada pelos profissionais vinculados aos Embargados e o dano experimentado pelo Embargante, que autorizasse a responsabilização civil daqueles entes públicos.
Por fim, afigura-se inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é contraditório, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, como visto acima.
Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Apelação, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.
Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, obscuridade e contradição, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 1º de março de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR